Tribunal: TJMT
Processo: 1018516-64.2020.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018516-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALERIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 513.682.931-15 (RECORRENTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1018516-64.2020.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS/MT

Recorrente:
VALERIA SOARES DOS SANTOS

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FATURA
S
ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.
READEQUAÇÃO DA
S
FATURA
S
.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em
revogação da AJG deferida em favor da consumidora e muito menos em deserção.

2.
Não há ofensa ao princípio da
dialeticidade
, quando
a
Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente
VALERIA SOARES DOS SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, referente
às
fatura
s
do
s
m
eses de
setembro
/2019 a
maio
/2020,
concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

4
. Em relação
às
fatura
s
objurgada
s
–

setembro
/2019 a
maio
/2020
-, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida.
Apresentando
a
consumidor
a
conta mensal
de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores a
s
fatura
s
controvertida
s
, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.

5
. Assim sendo, afirmando
a
consumidor
a

a
inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
Recorrente, nos termos do art
igo
373, II, C
ódigo de Processo Civil
, tem-se como indevido o aumento registrado na
s
fatura
s
impugnada
s
.

6
. Ademais, é nítida a discrepância da
s
cobrança
s
lançada
s
pela empresa Recorrida referente à
s
fatura
s
impugnada
s
com relação à média mensal da unidade consumidora.

Em análise ao h
istórico de consumo acostad
o
na contestação
,

denota-se que a média d
a
consumidor
a
nos

meses anteriores aos
impugnados judicialmente era de
340,66
kWh, enquanto que a
s
fatura
s
objurgada
s
alcança
m
a monta de
671,85
kWh
e posterior média de 319 kWh
, evidenciando assim um aumento expressivo na
s
aludida
s
fatura
s
.

7
. A despeito da alegação
da empresa concessionária
de que o aumento do consumo é decorrente da pandemia causada pel
a
COVID-19, onde as restrições de circulação obrigam os usuários a permanecerem mais tempo em suas residências, necessário ponderar que o aumento expressivo no consumo inici
o
u
em
setembro
/2019, momento em que crise pandêmica ainda não afetava o Brasil, portanto, não é razão para justificar os aumentos.

8
. Destarte, impõe-se a declaração da inexistência do débito referente à
s
fatura
s
controvertida
s
.

9
.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a parte consumidor
a
, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

10
. Sentença reformada.

11
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
VALERIA SOARES DOS SANTOS
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, referente às faturas dos meses de
setembro
/2019 a
maio
/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua residência, estando muito superior à sua média mensal.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
VALERIA SOARES DOS SANTOS

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com a
desconstituição do débito noticiado na exordial e
condenação da empresa
concessionária
ao pagamento d
e indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
10715399
7
),
a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022